Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-10.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000065-10.2019.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante SPE
RESIDENCIAL PARQUES DOS IPÊS II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é embargada JESSICA CRISTINA FERREIRA CASTILHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000065-10.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 26852 - LP
2
VOTO No: 26852
EDCL. No: 1000065-10.2019.8.26.0358/50000
COMARCA: MIRASSOL
ORIGEM: 3a VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE 1a INST.: MARCOS TAKAOKA
EMBGTE.: SPE RESIDENCIAL PARQUES DOS IPÊS II EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBGDA.: JESSICA CRISTINA FERREIRA CASTILHO (JUST. GRAT.)

Embargos de declaração. Apontados os defeitos de omissão e
contradição.
Questões
tratadas
nos
autos
que
foram
devidamente enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame
da causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.276/286, que julgou parcialmente procedente o recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso, pois
deixou de consignar que a posse pela adquirente se encerrará somente com o trânsito em
julgado da presente demanda.
Aduz que o acórdão incorreu em contradição ao condenar a
embargante ao ônus sucumbencial, ao passo que não deu causa à ação, consoante princípio
da causalidade.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000065-10.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 26852 - LP
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.
COELHO MENDES
Relator